Tribunal: TCU
Processo: 026.737/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Arlindo Epaminondas da Silva contra decisão que negou provimento a pedido de reexame contra acórdão que negou registro a ato de aposentadoria de seu interesse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Arlindo Epaminondas da Silva ao Acórdão 5176/2025-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1016/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do ex-servidor; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante e à Fundação Universidade de Brasília.